Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727399-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROMARIO ANDRE DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ROMARIO ANDRE DE OLIVEIRA, objetivando a extensão dos efeitos do acórdão n.o 1052571, no qual reconheceu, em favor do corréu, a continuidade delitiva entre os crimes de roubo apurados em diversas execuções. Narra a parte Requerente que praticou, junto com o corréu Jeferson Firmino da Silva, em um lapso de tempo inferior há 30 dias, diversos crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Relata que a 3o Turma Criminal do TJDFT, deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo corréu Jeferson Firmino da Silva (no 0014607-56.2017.8.07.0000), reconhecendo a continuidade delitiva e determinando a unificação das penas relativas à 7 processos de execução, sem, contudo, fazer menção a extensão dos efeitos do acórdão ao corréu. Argumenta que, apesar da ausência de recurso específico por sua parte, tem-se a necessidade de lhe estender os efeitos da decisão proferida no acórdão em favor do corréu Jeferson Firmino da Silva, determinando que a unificação da pena deverá ser feita na forma de crime continuado, conforme prescrito no artigo 71 do Código Penal. Requer, ao final, o provimento da revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, para que seja estendido ao revisionando o reconhecimento da continuidade delitiva (crime continuado) concedida ao corréu Jeferson Firmino da Silva. É o relatório. Decido. Como é cediço, a Revisão Criminal é procedimento autônomo de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. As hipóteses de admissibilidade estão elencadas no art. 621 do CPP, confira-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Na hipótese vertente, o Requerente deixou de apontar no caso concreto qualquer causa que justifique a admissibilidade da ação excepcional. Em verdade, o pedido de extensão dos efeitos do acórdão n.o 1052571, no qual reconheceu, em favor do corréu, a continuidade delitiva entre os crimes de roubo apurados em diversas execuções criminais, deve ser feito no Juízo das Execuções Penais e não nesta Câmara, por meio de revisão criminal. Isso porque a unificação de penas, onde será analisado eventual reconhecimento de continuidade delitiva em cada caso concreto, é competência do Juízo das Execuções, conforme preconiza o art. 66, da Lei de Execuções Penais. Nesse passo, verifica-se que o Requerente pretende discutir tema de competência que se confere ao d. Juízo das Execuções Penais. Tal pretensão não é viável sob a forma de revisão criminal, seja por não se enquadrar nas hipóteses prevista na lei, seja porque a revisão criminal serve apenas ao desiderato de reexaminar o processo penal em sua unidade e não a reunião de ações distintas (execuções criminais). Desse modo, não estando presentes ou caracterizadas as hipóteses elencadas pelos incisos constantes do art. 621 do CPP, o indeferimento da presente revisão criminal é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 12:38:32. ROBSON BARBOSA Desembargador